Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-15.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001618-15.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO

C/C PROIBIÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IRREGULARIDADE
NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
-
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
-
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu provimento
à Apelação do autor.

A agravante alega

“
que houve regularidade do procedimento de fiscalização/recuperação de consumo haja vista que o procedimento realizado em sua unidade consumidora observou com rigor a Res. 414/2010 da ANEE, sendo-lhe assegurado, desde o
início
do procedimento, informações claras e precisas, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega
“
que houve regularidade do procedimento de fiscalização/recuperação de consumo haja vista que o procedimento realizado em sua unidade consumidora observou com rigor a Res. 414/2010 da ANEE, sendo-lhe assegurado, desde o início do procedimento, informações claras e precisas, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”.

No TOI, elaborado em 15-09-2017, há a assinatura do acompanhante, e está registrado que houve defeito em T.I.S, e sua substituição (ID.206073443).

A vistoria foi complementada pelos registros fotográficos (ID.206073441).

Pela Carta ao Cliente (ID.206073439) o apelante foi notificado a apresentar Recurso Administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo e os critérios usados para o cálculo, o que foi parcialmente deferido diminuindo a cobrança para R$163.077,087.

Contudo, conforme se verifica a própria ré confirma que
“a irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica”

(ID.206073439).

Dessa forma, a eventual autoria na adulteração do medidor pelo autor ficou prejudicada. Logo, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

O STJ já consolidou
“não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

A propósito:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos
EDcl
no REsp n. 1502609/PR; e

-
AgRg
no AREsp n. 450111/MS.

Desta Câmara, as Apelações:

1000941-14.2018.8.11.0003,

1005541-15.2017.8.11.0003,

1009770-64.2018.8.11.0041,

1001296-34.2019.8.11.0053,

1028032-57.2021.8.11.0041

E ainda esse entendimento foi ratificado no julgamento 1030188-35.2021.8.11.0003 de 13.09.2023:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA –
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – PROTESTO DO NOME DA AUTORA – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor
,
sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A inscrição em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto, decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-
se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1030188-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, publicado no DJE 14/09/2023).

Posto isso, o apelante fez prova do direito reclamado, como manda o inciso I do art. 373 do CPC, enquanto a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sua manifesta improcedência, aplico à agravante a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4o do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024